Tribunal: TJBA
Processo: 0507850-60.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0507850-60.2018.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante/Apelado: Matheus Pedreira de Almeida Defensora Pública: Dra. Manuela de Santana Passos Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Francisco Melo Mascarenhas Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CONDENAÇÃO POR ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ALBERGAMENTO. DESNECESSIDADE DE EFETIVA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA COESA DO OFENDIDO QUE GOZA DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS DELITOS DESTE JAEZ. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO DE NATUREZA COGENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O SEU AFASTAMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO E APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA, para reformar a sentença, reconhecendo a causa de aumento prevista no §2º, inciso I, do art. 157 do Código Penal, e condenar Matheus Pedreira de Almeida como incurso nas penas do art. 157 §2º, inciso I, do Estatuto Repressivo, redimensionando as reprimendas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Matheus Pedreira de Almeida e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou Matheus às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (ID. 95461674): “Consta do referido procedimento investigatório que serve de base para a presente denúncia que, no dia 17 de abril de 2018, por volta das 13hs40min, na Rua do Telégrafo, no Bairro Sérgio Carneiro, nesta cidade de Feira de SantanaBA, o denunciado MATHEUS PEDREIRA DE ALMEIDA, subtraiu, para si próprio, mediante grave ameaça, consistente na utilização de uma arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung J5, cor cinza, pertencente à vítima Everton Gonzaga Barreto. Segundo o apurado, no dia, hora e local já declinados, a vítima estava parada em posse do seu aparelho celular, quando foi abordada pelo denunciado, o qual, a bordo de uma bicicleta da cor preta, trajando um uniforme da Escola Iara Portugal, aproximou-se e apontou uma arma de fogo, um revólver de cor preta, e anunciou o assalto, subtraindo o objeto acima descrito. Ato contínuo, o ofendido seguiu o autor do delito e pôde identificar a residência do denunciado, instante em que acionou a Polícia Militar e apontou o local onde o increpado estava. Com a chegada da viatura, o réu empreendeu fuga, porém foi alcançado pelos agentes estatais e, após entregar a “res furtiva”, foi conduzido até o complexo policial. O auto de reconhecimento consta às fls. 14, e o auto de restituição está inserto às fls. 15 do citado instrumento investigativo. Por fim, cumpre destacar que o denunciado foi interrogada em sede policial (fls. 08/09), oportunidade em que assumiu ser o autor do aludido roubo. Isto posto, tendo assim agido, cometeu os denunciados o crime descrito nos Artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, pelo que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA oferece esta denúncia, pugnando para que seja a mesma registrada, autuada e recebida, determinando-se, em seguida, a citação do ora denunciado para, querendo, oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias; após, que seja designada audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se a vítima, as testemunhas abaixo arroladas e as testemunhas eventualmente arroladas pela defesa, interrogando – se o réu e prosseguindo-se o feito até a condenação, na observância do rito dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Por último, em caso de condenação, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ainda requer, quando da prolação da sentença, seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tendo como parâmetros os prejuízos eventualmente suportados pela vítima”. (sic). III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, postulando a defesa, nas razões recursais (ID. 95462087), a reforma da dosimetria, para afastamento da aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, bem como para isentar o acusado do pagamento da pena de multa ou aplicá-la em seu patamar mínimo, ante comprovada hipossuficiência econômica. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade judiciária. IV – Também irresignado, o Parquet interpôs Recurso de Apelação, postulando, nas razões recursais (ID. 95462083), a condenação do acusado como incurso na majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que, conquanto não tenha sido possível a apreensão da arma de fogo, o conjunto probatório oral é seguro no sentido de que o réu praticou o roubo mediante grave ameaça exercida com o emprego do artefato bélico, tornando imperiosa a incidência da causa de aumento. V – Em que pese a ausência de insurgência defensiva nesse sentido, cumpre dizer que a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo arcabouço probatório colhido nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 95461675, Págs. 02/03); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 95461675, Pág. 19), no qual foi identificado o aparelho telefônico do ofendido; o Auto de Restituição de Objeto (ID. 95461675, Pág. 16), subscrito pelo proprietário do telefone SAMSUNG J5, de cor cinza, nº 98257-8479; o Termo de Reconhecimento de pessoa (ID. 95461675, Pág. 15), no qual Everton Gonzaga Barreto reconheceu Matheus Pedreira de Almeida como o autor da subtração; bem como a confissão parcial do denunciado, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o relato da vítima, em ambas as fases da persecução penal. VI – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. O Magistrado de origem aplicou as penas no mínimo legal, em razão de não ter valorado circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, tampouco agravantes ou causas de aumento e diminuição nas etapas subsequentes. Saliente-se que, em que pese o reconhecimento da confissão parcial do acusado, esta atenuante não repercutiu na pena intermediária, em virtude do óbice contido na Súmula 231 do STJ, tornando-se a sanção definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. VII – Nesse ponto, a defesa requer a reforma da dosimetria, para afastamento da aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal. VIII – Não merece prosperar o pleito defensivo. Isso porque a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça reiterou a validade do enunciado da Súmula n. 231, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda etapa da dosimetria, de modo que a pretensão defensiva encontra óbice no precedente vinculante ora chancelado pela Corte Superior (STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 - Info 823). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158 - RE 597.270 , Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009). IX – Passando-se à terceira etapa da dosimetria, merece acolhimento o pleito ministerial de incidência da majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal. X – Para rejeição da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, o Sentenciante pontuou que: “As provas produzidas durante a instrução probatória não foram suficientes para determinar que o agente utilizou-se de arma de fogo para empregar, contra a vítima, grave ameaça a fim de subtrair seus bens. Neste sentido, apenas há vítima fora capaz de mencionar a utilização da respectiva arma, sendo que os Policiais Militares não se recordam de tal artefato, o mesmo igualmente não restou apreendido, além de que o acusado igualmente negou ter-se valido do objeto, e este sequer conseguiu ser apreendido” (ID. 95462081). XI – Nos interrogatórios prestados tanto em sede policial quanto na esfera judicial, o acusado confessou que, a bordo de uma bicicleta de cor preta, após as 13h00 do dia 17/04/2018, trajando uma farda do Colégio Uiara Portugal e com uma mochila nas costas, viu um rapaz na frente do Mercadinho utilizando o seu aparelho telefônico, quando então aproximou-se dele e disse “perdeu, passe o celular!”, embora tenha negado a utilização de arma de fogo para a subtração (IDs. 95462081 e 95461675, Págs. 08/09). XII – Do exposto, é imperativo ressaltar que a ausência de apreensão e perícia do artefato não constitui óbice ao reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. No caso em tela, o relato do ofendido é uníssono e detalhado, descrevendo com precisão o momento em que o réu empunhou a arma de fogo e proferiu ameaças de morte, o que demonstra o efetivo potencial intimidatório e a redução da capacidade de resistência, elementos que justificam o aumento da reprimenda. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório corrobora integralmente a narrativa acusatória. O depoimento extrajudicial do Policial Militar Josué dos Santos Pereira é esclarecedor ao confirmar que, logo após o crime, a vítima reportou ter sido assaltada por um indivíduo portando arma de fogo, de modo que eventual lacuna na oitiva judicial se justifica pelo longo decurso temporal entre a prisão em flagrante e a instrução em juízo. Tal convergência entre as declarações colhidas na fase inquisitorial e os depoimentos judiciais confere idoneidade à tese ministerial, evidenciando que a arma foi o instrumento determinante para a consumação do delito. XIII – O fato de o réu ter empreendido fuga antes da abordagem policial justifica a não localização do objeto, não tendo tal circunstância o condão de excluir a causa de aumento. Destarte, é mister ressaltar que o desvalor da conduta, no roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, deve ser mantido se comprovado o efetivo porte do artefato, independentemente de eventual apreensão ou perícia do meio utilizado para causar temor às vítimas. Cumpre esclarecer, por conseguinte, que os Tribunais Superiores dispensam a apreensão do armamento para que seja reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, desde que tal circunstância seja comprovada pelos demais elementos probatórios coligidos ao caderno processual. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). (STJ - HC: 941083 DF 2024/0323586-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). XIV – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 100276588): [...] Como lido na transcrição acima, a vítima foi firme ao afirmar que o Acusado anunciou o roubo mediante exibição de arma, circunstância reiterada desde a fase inquisitorial (ID. 95461675 - Pág. 14) até a instrução judicial, sem contradições relevantes. [...] No caso concreto, inexiste prova apta a infirmar o relato do ofendido, tampouco demonstração defensiva de que o objeto utilizado seria simulacro ou incapaz de produzir lesão, ônus que lhe incumbia [...]. XV – Do exposto, torna-se imperiosa a reforma da sentença, para reconhecer a causa de aumento prevista no §2º, inciso I, do art. 157 do Código Penal, condenando o Apelado como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso I do Estatuto Repressivo, considerando a irretroatividade do patamar da causa de aumento prevista na Lei nº 13.654/2018. Assim, aplicando-se a fração mínima de 1/3 (um terço) sobre as penas intermediárias, as reprimendas serão redimensionadas ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, tornando-se definitivas pela ausência de minorantes ou outras causas modificativas. Por ocasião da aludida exasperação, o regime prisional inicial de cumprimento de pena será modificado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Estatuto Repressivo. XVI – O acusado pugna pela isenção do pagamento da pena de multa ou sua aplicação no patamar mínimo, ante comprovada hipossuficiência econômica. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Acerca do pedido de afastamento ou diminuição da pena de multa imposta, inviável o acolhimento da pretensão defensiva. De acordo com o entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira dos Sentenciados não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenada. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). (STJ, AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 4/12/2020). XVII – Caso o condenado demonstre a sua hipossuficiência econômica, o Juízo da execução poderá conceder-lhe o parcelamento da pena de multa, nos termos do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execuções Penais (STJ - AgRg no AREsp: 2178502 MG 2022/0234025-5, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022). XVIII – Finalmente, no que pertine ao pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deverá ser formulado junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). XIX – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso defensivo e pelo provimento do Apelo ministerial. XX – RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO E APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA, para reformar a sentença, reconhecendo a causa de aumento prevista no §2º, inciso I, do art. 157 do Código Penal, e condenar Matheus Pedreira de Almeida como incurso nas penas do art. 157 §2º, inciso I, do Estatuto Repressivo, redimensionando as reprimendas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0507850-60.2018.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante/Apelado, Matheus Pedreira de Almeida, e, como Apelante/Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO e DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para reformar a sentença, reconhecendo a causa de aumento prevista no §2º, inciso I, do art. 157 do Código Penal, e condenar Matheus Pedreira de Almeida como incurso nas penas do art. 157 §2º, inciso I, do Estatuto Repressivo, redimensionando as reprimendas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.